Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-17.2019.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005924-17.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS LTDA - CNPJ: 01.174.275/0001-04 (APELADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (APELADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta por administradora de consórcios contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, ao fundamento de nulidade da citação editalícia e reconhecimento da prescrição.

A Apelante sustenta a validade das citações realizadas, a ausência de prescrição e a comprovação da dívida mediante escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária, requerendo a condenação dos devedores ao pagamento das cotas consorciais inadimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a citação por edital é válida diante das tentativas infrutíferas de localização dos réus;
(ii) estabelecer se houve prescrição ou prescrição intercorrente da pretensão de cobrança;
(iii) verificar se a confissão de dívida apresentada é suficiente para comprovar a exigibilidade do crédito consorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização do réu, incluindo pesquisas em sistemas conveniados, diligências em diversos endereços e expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

4.

O prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil não foi ultrapassado, pois a ação foi ajuizada em 2019, dentro do lapso contado a partir do encerramento dos grupos de consórcio entre 2016 e 2018.

5.

Não se configura prescrição intercorrente, pois a autora promoveu diligências sucessivas e não permaneceu inerte, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, que afasta a penalização do credor por demora imputável ao mecanismo judicial ou mesmo diante da dificuldade de localização dos réus.

6.

A escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária firmada entre as partes constitui título hábil, com presunção de veracidade, apto a demonstrar a origem e a exigibilidade da obrigação, não sendo infirmada por alegações genéricas dos requeridos.

7.

As eventuais divergências quanto ao valor exato devido pelos requeridos ou mesmo sobre a possibilidade de compensação, deverão ser dirimidas por meio de liquidação de sentença, com fundamento no artigo 509, I do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para reconhecer a validade da citação por edital, afastar as alegações de prescrição e julgar parcialmente procedente a ação de cobrança condenando os requeridos ao pagamento das parcelas inadimplidas
relativas as cotas consorciais indicadas na petição inicial
.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu, conforme art. 256, §3º, do CPC.

2.

O prazo prescricional de cinco anos do art. 206, §5º, I, do CC aplica-se às cobranças realtivas a contratos de consórcio, e sua contagem se inicia com o encerramento do grupo.

3.

A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo judicial ou à dificuldade de localização do requeridos, não configura prescrição intercorrente nem desídia do autor, conforme Súmula 106 do STJ.

4.

A escritura pública de confissão de dívida constitui prova robusta da exigibilidade do crédito, afastando alegações genéricas de ausência de contemplação.

5.

A liquidação de sentença é a via adequada para definição do valor exato do débito quando já reconhecida a existência da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA
e
OUTROS
.

A sentença recorrida (id. 283557504) julgou improcedente a demanda, condenando a Requerente/Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A Apelante afirma que se trata de administradora de grupos de consórcios e dentre os seus consorciados figura a apelada Força Total Administração que, tendo sido contemplada em suas cotas, recebeu o crédito e ofereceu como garantia, mediante Escritura de Confissão de Dívida e Alienação Fiduciária, o imóvel de matrícula 15.511 situado no Município de Chapada dos Guimarães/MT.

Entretanto, no decorrer do prazo contratual, os Recorridos teriam deixado de cumprir suas obrigações relativas ao pagamento das parcelas do consórcio, o que motivou o ajuizamento da ação.

Alega que, ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, as citações realizadas nos autos são válidas.

Sustenta que foram exauridas todas as tentativas de localização dos Apelados, inclusive com pesquisas em órgãos públicos e diligências em diversos endereços, as quais restaram infrutíferas.

Aponta que, diante disso, foi devidamente justificada a citação por edital, deferida pelo próprio magistrado singular, sendo indevida a declaração de nulidade.

Defende a inocorrência de prescrição no presente caso, haja vista que a ação foi ajuizada em 10/10/2019, dentro do prazo legal, considerando-se que os grupos de consórcio se encerraram entre 2016 e 2018.

Explana que também não há prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia da Apelante, mas sim diligências sucessivas e infrutíferas em busca da localização dos devedores.

Ressalta a inaplicabilidade retroativa da Lei 14.195/2021, que alterou o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio
tempus regit actum
e à teoria do isolamento dos atos processuais.

Aduz que não procede a alegação de ausência de comprovação do pagamento das cotas contempladas, pois foi demonstrado nos autos, por meio da Escritura Pública de Confissão de Dívida e Alienação Fiduciária, que os Recorridos receberam os créditos das cotas, dando plena, geral e irrevogável quitação, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto ao adimplemento pela Administradora.

Assim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 283557517 e id. 283557518.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal se refere a analisar a possibilidade de reconhecer a validade das citações realizadas, afastar a ocorrência da prescrição, bem como de confirmar a comprovação do pagamento das cotas contempladas para, por consequência, reformar a sentença, julgando-se procedente a Ação de Cobrança.

Na origem, a parte Autora/Apelante, enquanto Administradora de Consórcios, ajuizou a ação cobrança informando que a requerida Força Total Administração era titular do grupo de cotas n. M808/168, M808/184, N281/001, N281/007, N281/037, N284/014, N381/029, N383/030, N384/010, N480/027, N481/031, N484/028, N484/037, N484/054, N484/059, N484/069, N485/054, N485/068 e N486/055, aderidas por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Cota de Consórcio e sub-rogação da garantia de alienação fiduciária e outras avenças.

Apontou que apesar de ser sido contemplada (tendo oferecido uma garantia de imóvel na ocasião), a Empresa apelada não efetuou os pagamentos
“que atingissem os 113% do bem padrão da cota de consórcio em questão (compostos pelo fundo de aquisição de bens acrescido da taxa de administração) por ela assumida, tornando-se inadimplente”.

Durante a tramitação processual, foi tentada inicialmente a citação da Empresa recorrida, tendo restado infrutífera (id. 283556899).

O Juízo
a quo
procedeu à pesquisa de endereços em relação a referida Apelada por meio dos sistemas Infojud, Sisbajud, Renajud e Siel (id. 283557364 e id. 283557405), além de ter determinado a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público (id. 283557363).

As correspondências de citação da requerida Força Total foram recebidas em dois dos endereços diligenciados, contudo por terceiros estranhos a lide (id. 283557419 e id. 283557420) e, no outro local, foi negativa (id. 94171191).

As diligências em relação aos apelados Giovani e Aline foram inexitosas (id. 283557462, id. 283557463, id. 283557464).

A magistrada singular deferiu a citação por edital (id. 283557468) e a decretação da revelia dos Requeridos, nomeando a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

A Defensoria Pública se manifestou em id. 283557476 suscitando a nulidade de citação e, no mérito, pugnando pela extinção da ação.

Os apelados Giovani e Aline compareceram ao feito apresentando a sua Contestação em id. 283557490.

Sobreveio a sentença de improcedência de id. 283557504.

No que se refere a validade da citação por edital, observa-se que desde o ajuizamento da ação foram realizadas ao menos 04 (quatro) tentativas de citação da empresa
Força Total Administração de Postos de Combustíveis
, em endereços apresentados pela Autora, ou mesmo por meio de pesquisas junto aos sistemas conveniados, conforme se observa de id. 26006863, id. 93667896, id. 94171186 e id. 94171191.

Consoante bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, foram encaminhadas correspondências às empresas TIM, VIVO, CLARO, OI e GVT para tentativa de localização dos representantes da Força Total, entretanto as respostas voltaram negativas, por ausência de cadastro.

Em relação aos apelados Giovani Dadalt e Aline Viecili, muito embora inicialmente as diligências tenham sido concentradas na localização da primeira Ré, o que se percebe dos autos é que a parte Autora também foi diligente nas tentativas de localização dos fiadores, todavia não se obteve êxito nesse intento.

Em 20/07/2022 a Requerente requereu ao juízo que fossem realizadas pesquisas junto aos sistemas judiciais e oficiadas as empresas concessionárias de serviços públicos para localização dos demais Requeridos (id. 90342225).

Os endereços encontrados foram:

I) Avenida Belo Horizonte n° 2520 Caixa 02 Bairro: Novo Horizonte em Primavera do Leste/MT CEP: 78.850-000, com telefone para contato (66)999963483 e (66)34989851 - (id. 103178860),

II) Estrada Rural Bairro: Rural em Primavera do Leste/MT CEP: 78.850-000, com telefone para contato (66)34331565 e (65)981129088 – (id. 103178860),

III) Rua P Juscelino Kubitschek 783 Castelandia, Primavera do Leste/MT (id. 103346497),

IV) Av. Cuiabá, 925 Centro, Prmavera do Leste/MT (id. 103346497),

V) Rua Rio de Janeiro, 807, Centro, Primavera do Leste/MT (id. 103346497),

VI) Av. Cuiabá, 506, Peixoto de Azevedo/MT (id. 103346497).

A pedido da Autora, foram expedidos mandados de citação para os seguintes endereços:

I)

Avenida Belo Horizonte n°2520 Caixa 02 Bairro: Novo Horizonte em Primavera do Leste/MT (id. 107676316),

II) Avenida Cuiabá, 506, Centro, Primavera do Leste/MT (id. 107678153),

III) Avenida Cuiabá, 925, Centro, Primavera do Leste/MT (id. 107678153),

IV) Rua Rio de Janeiro, 807, Centro, Primavera do Leste/MT, (id. 107678153),

V) Rua Juscelino Kubitschek, 783, Castelândia, Primavera do Leste/MT (id. 107678161).

As diligências, cumpridas por três Oficiais de Justiças diferentes, foram inexitosas (id. 108260145, id. 108423054 e id. 108797528).

Diferentemente do que consignou o juízo
a quo
e como tenta fazer crer os Apelados,
foram realizadas diversas tentativas de localização dos fiadores, todas infrutíferas.

Não foram ignorados os endereços situados na Avenida Cuiabá, 925, Centro e Rua Rio de Janeiro, 807, Centro, ambos de Primavera do Leste/MT,
nos quais os Apelados reconhecem com o sendo alguns de seus endereços (entre residenciais e comerciais).

Vejamos o que relatou o Oficial de Justiça Josevan Moreira Mesquita (id. 108797528):

Na supracitada certidão, está claro que além de diligenciar no endereço descrito como Av. Cuiabá, N, 506 e não encontrar os Réus, o servidor também diligenciou
nos demais endereços,
que são justamente a Avenida Cuiabá, 925, Centro e Rua Rio de Janeiro, 807, Centro, ambos situados em Primavera do Leste/MT (mandado de id. 107678153), tanto que informa que são, respectivamente, o “Ed. Village” e o “Posto Ipiranga”.

Ou seja, embora tenham sido diligenciados em 05 (cinco) endereços distintos, não se obteve êxito na localização do Réus, sendo que as únicas informações levantadas pelos Oficiais de Justiça são de que os Requeridos estariam residindo nos Estados Unidos (Flórida) à época (janeiro/2023).

Destaca-se que dos quatro endereços apresentados pelos Fiadores como sendo os seus à época das tentativas (sejam residenciais ou comerciais), em três as diligências tiveram como resultado negativo, somente não tendo sido trazido ao feito o endereço situado em Barueri/SP.

Diante desse contexto, ausente o êxito nas buscas e ante à impossibilidade de se obter outro endereço viável para o cumprimento do ato citatório, a medida foi adotada como último recurso para viabilizar o contraditório e inexiste qualquer nulidade a ser declarada, com fundamento no artigo 256, §3° do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação ficta somente se legitima após diligências efetivas realizadas pelo Autor ou determinadas pelo juízo, a exemplo de pesquisas em banco de dados públicos e privados.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ RECONHECIDO NA ORIGEM.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade.
Precedentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido para o reconhecimento de que não foram esgotadas as possibilidades de citação pessoal da devedora demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.614.361/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (REsp 1.828. 219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 3/9/2019, DJe 6/9/2019). (Destaquei).

Dessa forma, a sentença recorrida comporta reforma quanto a esse ponto,
para reconhecer a validade da citação editalícia.

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Valéria Valadares da Costa Antunes contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002383-20.2017.8.11.0045, que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e necessidade de suspensão da execução. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é válida diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização da parte; (ii) saber se a pretensão executiva encontra-se prescrita, diante do lapso entre o vencimento da cédula de crédito bancário e o ajuizamento da ação; e (iii) saber se seria necessária a suspensão da execução até o julgamento da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir
3. A citação por edital foi validamente realizada, após reiteradas tentativas de localização pessoal da executada, estando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de citação, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.
4. A execução tem por base cédula de crédito bancário, título sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, estando a ação executiva proposta dentro do lapso legal. 5. Não há fundamento jurídico para suspensão do feito, uma vez que a exceção de pré-executividade foi devidamente apreciada e rejeitada com base em elementos documentais constantes nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização da parte. 2. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002.” (...). (N.U 1020745-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato.
Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000048-23.2020.8.11.0045, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024). (Destaquei).

Por consequência, não há que falar em aplicação da prescrição no caso em comento.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Por sua vez, a prescrição intercorrente é espécie que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, não atua para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

No caso em apreço, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil, contado a partir do encerramento do grupo, por se tratar de demanda de cobrança de consórcio.

Levando-se em consideração que as datas de encerramento dos grupos se deram entre dezembro/2016 e dezembro/2018, a distribuição da ação em 10/10/2019 ocorreu em lapso compatível com o prazo de cinco anos, tendo havido despacho ordenatório e encadeamento de atos citatórios e de pesquisa em tempo hábil.

Diante de todo o contexto relatado quanto as tentativas de citação dos Recorridos, até culminar com a citação editalícia em julho/2023
, não se constata inércia injustificada por parte da Apelante, havendo, ao contrário, atos processuais concretos que denotam a continuidade da pretensão resistida.

Se a citação não se consumou anteriormente por razões inerentes ao mecanismo da Justiça e pelas dificuldades fáticas de localização dos réus, incide a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que impede o sacrifício do direito de ação do credor pela demora que não pode ser a ele imputável.

O artigo 240, § 2º, do Código de Processo condiciona a retroação interruptiva à ausência de culpa do autor na demora da citação. Do conjunto probatório, resta evidenciado que parte Credora promoveu as providências exigíveis, diferentemente do que supôs a sentença.

Registra-se que
“(...) o Poder Judiciário não pode compactuar com a inadimplência e premiar o mau pagador com o reconhecimento da prescrição, mormente a intercorrente, desfavorecendo o credor que se cerca das medidas postas à disposição pela própria Justiça, a fim de reaver seu crédito”
(N.U 1006283-94.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025 – inteiro teor).

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios para declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a prescrição da pretensão deduzida pelo Banco do Brasil S.A., na cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito firmado em 25.03.2013. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a validade da citação por edital dos réus/apelados; e (ii) aferir se houve prescrição da pretensão monitória, especialmente sob a alegação de eventual desídia do autor na prática de atos processuais. III. Razões de decidir 3. A citação por edital constitui medida excepcional, exigindo demonstração de esgotamento dos meios ordinários para localização dos réus. No caso, foram exauridas as diligências, inclusive com expedição de carta precatória, mandados e pesquisas por sistemas eletrônicos. Restando configurado que os requeridos estavam em local incerto e não sabido, correta a autorização para citação por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil. 4. A pretensão monitória foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, não se evidenciando desídia do banco autor, que se manteve diligente durante a tramitação do feito. A demora na citação decorreu de dificuldades operacionais do sistema judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à parte citada por edital impede o reconhecimento de nulidade do ato. (...). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da ação monitória. Tese de julgamento: 1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC.
2. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não caracteriza prescrição ou desídia da parte autora, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. A ausência de prejuízo afasta a nulidade da citação por edital.
4. Inviável o julgamento imediato de mérito quando necessária a instrução probatória, afastando-se a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015. (N.U 0002132-82.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA FORÇADA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante das inúmeras tentativas frustradas de citação por oficial de justiça e por carta com aviso de recebimento foi realizada a citação por edital, como medida excepcional, permitida apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de localizar a parte requerida, conforme disposto no artigo 256 do CPC/2015, não havendo que se falar em nulidade.
2. Não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi distribuída dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, inc. I do CC e Súmula 503 do STJ, e a demora na citação, que acabou convergindo na citação por edital, não se deu por inércia ou falta de diligência da Requerente/Apelada, mas sim pela dificuldade na localização de endereço da Requerida/Apelante
. 3. Recurso desprovido. (N.U 1006283-94.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

Desse modo, considerando que não houve desídia da Apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário e à dificuldade de localização dos Requeridos, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nos termos do que dispõe o artigo 1013, §3°, I e §4º do Código de Processo Civil, estando o processo em condições de julgamento e, levando em consideração que está sendo reformada a sentença que reconheceu a prescrição, mostra-se adequada a aplicação da teoria da causa madura ao presente recurso,
razão pela qual passo análise dos demais pontos.

No que se refere ao mérito da cobrança, a exigibilidade e a
causa debendi
estão adequadamente demonstradas.

A escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária firmada pela Autora, o devedor principal e os fiadores (id. 283556892), a qual foi devidamente assinada, goza de presunção de veracidade e de higidez, constituindo prova robusta do crédito e do reconhecimento do saldo, com indicação de origem e condições de pagamento.

Os Apelados não negam a inadimplência tendo apresentado nos autos meras alegações genéricas ora arguindo a
ausência de comprovação de contemplação
, ou mesmo que o valor teria sido destinado ao próprio consórcio e não teria chegado aos beneficiários, todavia sequer fazem menção à escritura pública de confissão de dívida acostada ao feito.

Ainda que se entenda pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor a lide, isso por si só não dispensa o devedor de comprovar minimamente suas alegações, de maneira a se contrapor à prova documental que induz a confiança legítima no que foi expressamente pactuado e confessado.

Ademais, muito embora os recorridos Giovani e Aline tenham pleiteado a produção da prova pericial contábil, o débito é apurável por meros cálculos à luz dos parâmetros contratuais e do próprio instrumento de confissão (índices de correção, juros moratórios e multa), sendo descabida perícia quando os elementos trazidos são objetivos e a controvérsia é, essencialmente, de direito.

As eventuais divergências quanto ao valor exato devido ou mesmo sobre a possibilidade de compensação, deverão ser dirimidas por meio de liquidação de sentença, com fundamento no artigo 509, I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para: (a) reconhecer a validade da citação por edital e afastar as alegações de prescrição; e (b)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de cobrança, condenando os Requeridos ao pagamento das parcelas inadimplidas relativas as cotas consorciais indicadas na petição inicial, a ser aferido pela variação do preço do bem referência, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento e multa de 2%, até o efetivo pagamento, mais a taxa de administração, nos termos convencionados entre as partes,
devendo tais questões serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Diante do resultado do julgamento,
inverto
o ônus sucumbencial, condenando os Apelados ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025